Tribunal: TJES
Processo: 0000018-34.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-34.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA KIEFER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REPARAÇÃO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, além de 141 dias-multa, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. O recorrente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal se sustenta à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização à vítima no âmbito da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado justifica a valoração negativa do vetor "antecedentes", não configurando
bis in idem
quando uma das condenações é utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na segunda fase, para reconhecimento da reincidência.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra adequada diante da prática do furto mediante escalada, devidamente comprovada por laudo pericial, o que demonstra maior reprovabilidade da ação.

5. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com fundamento exclusivo no prejuízo patrimonial de R$ 2.500,00, por não ultrapassarem os efeitos ordinários do delito de furto, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A pena-base, portanto, deve ser redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão, com 117 dias-multa, consideradas apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mantém a pena intermediária no mesmo patamar da base, sem causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

8. A fixação do valor mínimo de indenização por dano moral encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo legítima diante do pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, da apuração da extensão do dano e da observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolem os elementos típicos do delito; 2. O prejuízo patrimonial ordinário não justifica a valoração negativa das consequências do crime; 3. É admissível a fixação de valor mínimo de indenização na sentença penal condenatória, desde que observado o contraditório e requerido na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.12.2019; STJ, AREsp 2.384.349/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, REsp 2.033.365/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; TJSP, ACr 1510407-06.2022.8.26.0071, Rel. Des. André C. S. de Almeida, j. 01.07.2025; TJDFT, APR 07028.73-08.2024.8.07.0005, Relª Desª Gislene Pinheiro, j. 26.09.2024; TJSP, ACr 1503419-36.2019.8.26.0309, Rel. Des. João A. Garcia, j. 28.02.2025; TJSP, ACr 1503658-39.2024.8.26.0576, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000018-34.2025.8.08.0038

APELANTE:
DANILO DE OLIVEIRA KIEFER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DANILO DE OLIVEIRA KIEFER

em face da sentença de id 14390907, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na mesma oportunidade, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral em favor da vítima, na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões de id 14390912, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que
(i)
a pena-base seja fixada no mínimo legal; e
(ii)
seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões, no id 14390913, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14624096, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“
No dia 09 de janeiro de 2025, no consultório odontológico do DR. Hélio Goese, situado na Rua Dr. Eurico Salles, nº 159, bairro Centro, no município de Nova Venécia/ES, o denunciado, mediante animus furandi, apropriou-se de coisa alheia móvel mediante o rompimento de obstáculo
”.

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença ora combatida, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos moldes anteriormente delineados.

Pois bem. Considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual, a análise ora empreendida se restringe ao arrazoado do recorrente.

Conforme já exposto, a controvérsia restringe-se tão somente quanto (i) à fixação da pena-base no patamar mínimo legal e (ii) à imposição de indenização por danos morais ao réu.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou que os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são negativas, razão pela qual fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da r. sentença:

“a) Culpabilidade do agente é inerente ao tipo penal.

b)
Possui antecedentes criminais, conforme certidão id 61219897, sendo que, nesta fase será utilizada a condenação transitada em julgado em 19/07/2019, nos autos da ação penal n° 0009256-31.2017.8.08.0047, para exasperar a pena-base.

c) Não foram coletadas informações a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

d) O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

e)
As circunstâncias se encontram relatadas nos autos e são desfavoráveis ao réu, na medida que o crime foi cometido mediante escalada, conforme atestado pelo Laudo de local de arrombamento n° 503/2025 (id 61282892), além disso o acusado defecou no imóvel, conforme aduzido pela vítima em Juízo.

f)
As consequências foram desfavoráveis, na medida que a vítima suportou prejuízo material de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme relatado em juízo.

g) O comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito.” (grifei)

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Sobreleva-se que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Firmadas essas premissas, quanto aos
antecedentes
, constato que estes devem, de fato, serem valorizados de forma negativa, tendo em vista a existência de duas condenações com trânsito em julgado, vide id 14390774, todas específicas em delito patrimonial.

In casu
, o Magistrado de origem utilizou-se de uma dessas (processo nº 0009256-31.2017.8.08.0047) para agravar a reprimenda basilar, e a outra (ação penal nº 0001498-59.2021.8.08.0047) para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, afastando-se, portanto, eventual
bis in idem
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em apreço, entendo que a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostra-se idônea, uma vez que a prática do delito mediante escalada — devidamente comprovada pelo laudo pericial constante no ID 14390782 — autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, inexiste vedação à utilização de uma das qualificadoras previstas no art. 155, II, do CP, como circunstância judicial, para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO OU A REDUÇÃO DAS PENAS- DESCABIMENTO. PROVA SEGURA E ESCLARECEDORAS.
Réus surpreendidos no local dos fatos, um dando cobertura e o outro no telhado, quando tentava se evadir, isso após invadir a residência mediante escalada e rompimento de obstáculo.
Animus rem sibi habendi evidente. Condenação mantida. Dosimetria. Reprimendas estabelecidas com equilíbrio e fundamento.
Pena-base exasperada por conta dos maus antecedentes dos réus, valer-se de uma das qualificadoras como circunstância judicial e, ainda, por se tratar de furto a residência, asilo inviolável de todo cidadão, a recomendar enérgica interferência estatal
. Multirreincidências comprovadas. Pena reduzida por força da tentativa mantida, diante da ausência de recurso acusatório. Iter criminis bastante percorrido e que recomendava redução pelo conatus na menor fração prevista em Lei. Regime fechado necessário diante dos inúmeros envolvimentos criminais pretéritos dos réus. Recurso improvido.

(TJSP; ACr 1510407-06.2022.8.26.0071; Bauru; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida; Julg. 01/07/2025)
(grifei)

_____________________

(...) 4. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento ou rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ou existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. 5. No caso concreto, a perícia foi realizada, conforme se constata do laudo de exame de local, não existindo dúvidas de que o acusado arrombou a porta do depósito de ferramentas e materiais de construção, conforme certificado no Laudo técnico. (...) 8.
Na hipótese de haver mais de uma qualificadora do delito de furto, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
.
Precedentes. 9. (...) 14. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF; APR 07028.73-08.2024.8.07.0005; 192.7731; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 26/09/2024; Publ. PJe 04/10/2024)
(grifei)

De outro turno, é cediço que a vetorial relativa às
consequências do crime
não pode ser valorada negativamente com fundamento exclusivo no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, haja vista tratar-se de consequência natural e inerente aos crimes patrimoniais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a valoração negativa das consequências do crime, para fins de exasperação da pena-base, somente se justifica quando demonstrado que o prejuízo patrimonial ultrapassa os limites ordinários do tipo penal, revelando-se especialmente gravoso ou desproporcional.

No caso em exame, contudo, tal circunstância não se verifica, uma vez que o dano causado — no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) — não possui caráter excepcional a ponto de justificar a majoração da pena-base. A título elucidativo, cito:

(...) 5.
O aumento da pena-base foi devidamente justificado, porque, conforme a jurisprudência do STJ, a valoração da vetorial referente às "consequências do crime", ainda que o prejuízo material causado à vítima seja parte da elementar do crime patrimonial, quando tal prejuízo se mostrar anormal ou expressivo, desbordando dos inerentes à espécie, como ocorreu o presente caso, pois o valor do prejuízo foi estimado em R$ 277.005,20 (duzentos e setenta e sete mil e cinco reais), constitui justificativa idônea para a majoração da pena-base
.
6. A fundamentação para o aumento da pena-base foi considerada desproporcional, pois a exasperação em metade do mínimo legal cominado ao delito, por conta de uma só vetorial negativa, não foi devidamente justificada. 7. A jurisprudência do STJ determina que o aumento da pena pela continuidade delitiva deve seguir frações proporcionais ao número de infrações, sendo 1/3 para cinco infrações, o que não foi observado no acórdão recorrido. 8. A decisão do Tribunal de origem contraria a jurisprudência do STJ, que considera razoável e proporcional o aumento de 1/3 para cinco infrações, devendo as penas ser reajustadas. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO Recurso Especial, (...).

(STJ; AREsp 2.384.349; Proc. 2023/0201261-0; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025)
(grifei)

_____________________

(...) 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por furto qualificado, valorando negativamente as consequências do crime ante a ausência de restituição do bem e adotando a fração de aumento 1/5 na segunda fase da individualização da reprimenda diante da reincidência. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie (furto). Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o aumento da pena pela reincidência em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, limitando-se o órgão de origem a afirmar a presença da circunstância agravante. Precedentes. 4. Recurso provido para afastar a majoração da reprimenda pela valoração negativa das consequências do crime e aplicar a fração de aumento 1/6 pela reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão.

(STJ; REsp 2.033.365; Proc. 2022/0326064-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025)
(grifei)

Nesse cenário, observo que restou indevidamente justificada a valoração negativa das
consequências do crime
, e, por conseguinte, incorretamente exasperada a pena-base.

Dessa forma, considerando o afastamento da valoração negativa do vetor referente às
consequências do crime
, passo ao redimensionamento da pena imputada ao recorrente.

Na primeira fase dosimétrica, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena-base
em
3
(
três
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
117
(
cento e dezessete
) dias-multa
.

Na segunda fase, consoante a r. sentença, diante da compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), a pena intermediária se mantém
em
3
(
três
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
117
(
cento e dezessete
) dias-multa
,
a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda imposta, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Superado tal ponto, irresigna-se, ainda, o recorrente em face da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à vítima, ao argumento que
“(...
)
ao determinar a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido, indica tratar-se de reparação material e não moral”
.

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que o Ministério Público formulou, na denúncia, pedido expresso de reparação civil, indicando o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante id 14390884, em conformidade com o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Outrossim, observa-se que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa quanto ao pedido de reparação civil, tendo sido devidamente apurada a extensão do dano suportado pela vítima. Ademais, o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea para o arbitramento.

Dessa forma, mostra-se escorreita a determinação imposta ao réu de pagamento da indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP, visando à reparação mínima dos prejuízos causados à vítima e ao cumprimento da finalidade de atenuar os danos decorrentes da prática delitiva, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se que a eventual alegação de incapacidade econômica do réu não constitui fundamento idôneo para afastar o arbitramento do valor indenizatório.

Em situações semelhantes, segue jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado e receptação. Sentença condenatória. Recursos mútuos. Preliminares rejeitadas. Validade do reconhecimento pessoal extrajudicial, vez que não vinculada ao cumprimento estrito das formalidades do art. 226 do CPP, tal que possui caráter orientativo. Condenação respaldada em outros elementos probatórios colhidos sob contraditório. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada por depoimento judicial do policial civil responsável pelas investigações. Dosimetria. Pena do corréu condenado por receptação escorreita. Recurso ministerial parcialmente provido para exasperar a pena do corréu condenado por furto qualificado, considerando maus antecedentes e circunstâncias negativas do crime, cometido durante repouso noturno. Precedentes. Reconhecida a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as parcialmente. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixado regime inicial semiaberto.
Pleito ministerial de fixação de indenização mínima. Acolhimento. Pedido expresso na denúncia. Fixação do valor a título de reparação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do código de processo penal.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido, com repercussão.

(TJSP; ACr 1503419-36.2019.8.26.0309; Jundiaí; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Joao Augusto Garcia; Julg. 28/02/2025)
(grifei)

_____________________

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES E ESTELIONATO, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado por ambos os crimes. Autoria e materialidade positivadas. 2. A hipótese é de concurso material de crimes. Condutas distintas. Desígnios autônomos. Não configuração de um quadro de concurso aparente de normas. 3. Sanção que comporta alteração. 4.
Manutenção do valor arbitrado a título de indenização por dano moral (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).
5. Gratuidade processual que deve ser solicitada no Juízo da Execução. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; ACr 1503658-39.2024.8.26.0576; São José do Rio Preto; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 11/02/2025)
(grifei)

Registro que, a despeito das considerações ora alinhavadas, ficam preservados os demais termos da respeitável sentença.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento de custas, em razão da hipossuficiência do acusado, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva a ser cumprida pelo recorrente para
3
(
três
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
117
(
cento e dezessete
) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente
o
recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.